Tribunal: TJMT
Processo: 1015453-40.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015453-40.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), CLODOVEU ALVES CABRAL - CPF: 303.376.071-68 (EMBARGANTE), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (EMBARGADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), LAUDEMIRO JOSE COSTA BUENO - CPF: 033.746.141-40 (ADVOGADO), JORDANO PAES DE BARROS - CPF: 060.958.878-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE OLIVEIRA PAES DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, APÓS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS POR DISPARIDADE DE VALORES (APRESENTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA PARTE – APRESENTADO POR PERITO JUDICIAL) – APRESENTAÇÃO DE METODOLOGIA E TÉCNICA ADEQUADAS TAMBÉM PELO AVALIADOR MUNICIPAL – AVALIAÇÃO JUDICIAL NÃO CONDIZENTE COM O MERCADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS QUE DEMONSTRAM O REAL VALOR DO IMÓVEL – CARACTERIZAÇÃO – ADJUDICAÇÃO DESCONSTITUÍDA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Mostra-se plausível o acolhimento dos embargos de declaração quando presente o vício de omissão no que diz respeito às provas trazidas, mormente quando elas demonstram que o Laudo Pericial produzido pelo Juízo “a quo” não está em consonância com as demais provas trazidas, no que se refere ao valor do imóvel, posto que não retrata o valor de mercado e também não leva em consideração outros laudos produzidos tecnicamente, e que apontam a disparidade entre valores do imóvel periciado com outros da mesma região, o que já autoriza a realização de nova perícia, devendo-se, portanto, ser desconstituída a adjudicação realizada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
CLODOVEU ALVES CABRAL,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator, ao Agravo de Instrumento n.
1015453-40.2020.8.11.0000
, interposto em desfavor de
ALBERTO DOURADO,
ora Embargado.

Em síntese, o Embargante alega omissão quanto à ausência de intimação do Agravante em relação ao pleito de adjudicação, e também quanto à avaliação realizada pelo órgão público.

Defende a necessidade de nova avaliação em razão do aumento da saca de soja.

Requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, a fim de sanar as omissões apontadas, reformando a decisão embargada, cassando-se a decisão e determinando a nomeação de novo perito avaliador para realização da nova avaliação, com a apuração do real valor de mercado do imóvel em questão.

Alternativamente, pede “(...) que seja determinada a intimação do Nobre Perito para fazer a entrega do laudo sobre o valor de mercado do imóvel, bem como para que especifique os motivos ensejadores para a discrepância de valores entre a avaliação realizada em comparativo com a avaliação do mesmo imóvel realizado por órgão público competente”. (ID. Num. 75429973 – pág. 8)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios. (ID. Num. 77498450)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
CLODOVEU ALVES CABRAL,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator, ao Agravo de Instrumento n.
1015453-40.2020.8.11.0000
, interposto em desfavor de
ALBERTO DOURADO,
ora Embargado, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – VIABILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS POR DISPARIDADE DE VALORES (APRESENTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA PARTE – APRESENTADO POR PERITO JUDICIAL) – APRESENTAÇÃO DE METODOLOGIA E TÉCNICA ADEQUADAS – PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO ASSISTENTE DO JUÍZO – PRESENÇA DO CONTRADITÓRIO COM APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PREJUIZO NÃO VERIFICADO ANTE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS – COMPETÊNCIA PARA ADJUDICAÇÃO DO JUÍZO DEPRECADO VERIFICADA ANTE A NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO DO BEM E GARANTIA DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 876 E SEGUINTES DO CPC E TAMBÉM DO ARTIGO 845, § 2º DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há nulidade no procedimento de alienação adjudicação de imóvel por meio de Carta Precatória, oportunidade em que houve observância ao princípio do contraditório, desde o primeiro laudo de avaliação, confeccionado pelo Oficial de Justiça até o que foi homologado, este feito pelo Perito Judicial, que goza de credibilidade, diante da apresentação de metodologia para a aferição dos valores, com apresentação de anexos e técnica adequados, não se podendo dar guarida ao laudo apresentado unilateralmente por parte interessada.

É competente o Juízo Deprecado para deferimento do pedido de adjudicação, vê-se que não deve prosperar, pois o objetivo da execução é satisfazer a obrigação assumida, por meio de atos expropriatórios, dentre eles a adjudicação, não havendo qualquer impedimento da medida, à luz dos artigos 876 e seguintes, e do artigo 845, § 2º, que estabelece a viabilidade de execução por carta, com a penhora, avaliação e alienação do bem no foro da situação.

Não padece de nulidade a pericial judicial que avalia imóvel, por ausência de intimação das partes para acompanhar os trabalhos periciais, quando não demonstrado o efetivo prejuízo, posto que o ato transcorreu com a observação da técnica e metodologia adequados e, ainda, que houve a oportunidade de impugnação, por meio de quesitos e até formulação de quesitos complementares”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, e suficiente, naquilo que era relevante para o deslinde da causa, ressaltando-se que não merecem guarida nenhum dos argumentos colacionados pela parte Embargante.

Com esses apontamentos, reproduzo parte do acórdão embargado:

“(...) O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão combatida, que nos autos da Carta Precatória n. 547-24.2017.8.11.0079, Código nº: 45974, promovida por
CLODOVEU ALVES CABRAL
(Agravado),
HOMOLOGOU
a avaliação do imóvel “Fazenda Guanabara IV”, localizada no Município de Bom Jesus do Araguaia – BR 158, confeccionada pelo perito judicial, perfazendo o valor de R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões e trinta e sete mil e cento e onze reais e quarenta e um centavos).

Verifica-se, após a pequena instrução deste recurso, que apesar da discrepância de valor do imóvel apresentado pelo perito e o valor apresentado pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia, avaliando o imóvel em R$ 52.827.890,40 (cinquenta e dois milhões e oitocentos e vinte e sete mil e oitocentos e noventa reais e quarenta centavos), é fato que a perícia judicial, no caso, deve prevalecer porque aferiu-se o valor de R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões e trinta e sete mil e cento e onze reais e quarenta e um centavos), com utilização de técnicas e metodologia adequados, ressaltando que o Laudo elaborado e defendido pelo Agravante é unilateral, com discrepância de mais de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), sendo que a alegação base da impugnação do Laudo Pericial é a ausência de observância às normas da ABNT.

Deve-se privilegiar o trabalho pericial, ante a sua isenção e técnica, sobretudo porque houve oportunidade de formulação de quesitos e o contraditório, não havendo cabimento na alegação de afronta às normas da ABNT, pois o Laudo homologado apresentou metodologia utilizada (NÍVEL DE PRECISÃO), com levantamento de preços de venda de imóveis rurais na região do imóvel que estava sendo avaliado, tratamento estatístico, valor da terra nua, benfeitorias, etc, acompanhado dos anexos – relatório fotográfico, mídia com fotos aéreas e planta, conforme se vê do documento produzido pelo Perito – Sr. Valdenizio Xavier da Silva – Engenheiro Agrônomo e Civil.

Saliente-se que primeiramente foi apresentada avaliação no valor de R$ 14.185.940,00 (quatorze milhões e cento e oitenta e cinco mil e novecentos e quarenta reais), aferida por Oficial de Justiça; e outra, a que se tornou definitiva, com a devida homologação, no valor de R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões e trinta e sete mil e cento e onze reais e quarenta e um centavos), feita por Perito do Juízo, não havendo que se dar credibilidade ao valor defendido pelo Agravante, qual seja, de R$ 52.827.890,40 (cinquenta e dois milhões e oitocentos e vinte e sete mil e oitocentos e noventa reais e quarenta centavos); e, ainda a juntada no ID. Num. 51665483 (págs. 20 e seguintes), apontando o valor de R$ 66.822.000,86 (sessenta e seis milhões e oitocentos e vinte e dois mil e oitenta e seis centavos), que foi elaborado de forma unilateral.

No tocante à discussão acerca da legalidade da perícia, em face à alegação de ausência de intimação das partes para acompanhar os trabalhos periciais, posiciono-me no sentido de ausência de vício, pois não se demonstrou, a meu viso, revigorando os termos já utilizados, quais sejam: de que a perícia ocorreu com a observação da técnica e metodologia adequados e que, diante disso, em havendo a oportunidade de impugnação do laudo, por meio de quesitos e até formulação de quesitos complementares, qualquer prejuízo decorrente da não intimação, que pudesse dar ensejo a nulidade pretendida.

Nesse sentido, trago julgado desta Câmara Cível, sob relatoria do eminente Des. João Ferreira Filho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA PRECATÓRIA – ATOS EXPROPRIATÓRIOS – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC NÃO VERIFICADAS – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO – INTERESSE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PENHORADO – INTIMAÇÃO PELO JUIZ DEPRECADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA INTIMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausentes indícios de que o avaliador tenha agido com erro ou dolo ao elaborar a avaliação do imóvel objeto de penhora, não há como acolher a impugnação lastreada em rejeição genérica do laudo, desprovida de qualquer fundamento técnico. 2. Não se verificando qualquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não há falar em realização de nova avaliação do bem penhorado. 3. O reconhecimento de nulidades processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não houve no caso. (N.U 1010694-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)”.

No que diz respeito à alegação de incompetência do Juízo Deprecado para deferimento do pedido de adjudicação, vê-se que não deve prosperar, pois o objetivo da execução é de satisfazer a obrigação assumida, por meio de atos expropriatórios, dentre eles a adjudicação, não havendo qualquer impedimento da medida, à luz dos artigos 876 e seguintes, e do artigo 845, § 2º, que estabelece a viabilidade de execução por carta, com a penhora, avaliação e alienação do bem no foro da situação, acrescentando-se que o objetivo da Carta Precatória em questão é de avaliar, leiloar e arrematar o imóvel registrado nas matrículas n. 1621 e 1663 do CRI, de Ribeirão Cascalheira/MT.

Com esses apontamentos, tenho que deve prevalecer a decisão recorrida, que inclusive esclareceu a questão referente aos valores, admitindo o erro material e acolheu os embargos de declaração interpostos pela parte ora Agravada:

“Depreende-se que o objeto da deprecada foi avaliar, leiloar arrematar o imóvel registrado na matrícula 1663 do CRI local, com área de 2.328 ha. Nota-se, porém, que o executado peticionou nos autos postulando a adjudicação do imóvel.

Por sua vez, nos ditames do art. 870 do CPC, a avaliação foi feita pelo oficial de justiça desta Comarca. Todavia, considerado as alegações do executado e o valor da execução, em conformidade com o parágrafo único do mesmo dispositivo, este juízo deferiu a realização de perícia judicial, a fim de contraditar as avaliações juntadas nos autos e subsidiar a solução mais eficaz e proporcional para ambas partes.

Pois bem.

Verifica-se que o valor da perícia judicial não destoou do valor apresentado pelo oficial de justiça. Ora, considerando o valor de grande monta e o tempo decorrido entre uma avaliação e outra (pouco mais de dois anos) – o que influencia diversos fatores, entendo que a variação deve ser considerada normal.

Por outro lado, mostra-se desproporcional a avaliação apresentada de forma unilateral pelo executado, cujo valor apresenta cifra mais de quatro vezes maior do que a avaliação do perito judicial.

Nesse cenário, deve prevalecer o valor apurado pelo perito judicial, cujo laudo foi confeccionado de forma imparcial e sem interesse de nenhuma das partes. De mais a mais, conforme já destacado, o valor apresentado pelo perito judicial também é amparado pela avaliação realizada pelo oficial de justiça, que também foi realizada de forma imparcial e mediante o contraditório em juízo.

No que atine à impugnação do laudo pericial, dispõe o art. 477, § 1°, do CPC, que as partes serão intimadas para o ato no prazo de 15 dias. Nesse sentido, nota-se que o ato de intimação das partes foi publicado no dia 12/12/2019 (fl. 237- 239). Logo, o prazo para tanto se encerrou no dia 04/02/2020 (arts. 218 a 232 do CPC). Sedo assim, são tempestivas as impugnações dos executados, não merecendo acolhida a alegação de intempestividade feita pelo autor.

Observa-se, porém, que as alegações dos executados se fundamentam, exclusivamente, na discrepância dos valores apresentados nas perícias judiciais com o valor apresentado pelo laudo de forma unilateral, bem como na inobservância da ABNT – NBR 14653-3.

Sem entrar na discussão acerca da legitimidade do executado Jordano Paes de Barros, entendo que as impugnações dos requeridos não devem ser acolhidas.

A uma, porque o valor fixado na perícia judicial é muito similar ao valor que foi apurado pela avaliação do oficial de justiça, sendo ambos atos oficiais deste juízo.

A duas, porque o CPC não exige que o laudo esteja em estrita conformidade com as normas da ABNT. O CPC, por sua vez, tem regulamentação própria da prova pericial e disciplina a metodologia e os requisitos do laudo pericial de forma autônoma (art. 464 a 480 e 872, todos do CPC).

Quanto ao pedido de apresentação de parecer do assistente técnico, entendo que o prazo para tanto esta precluso. Isso porque, conforme o § 1°, do art. 477, do CPC, “as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer”.

Esse o quadro, HOMOLOGO a avaliação do imóvel confeccionada pelo perito judicial, no importe de 15.556.541,41 (quinze milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos) (fl. 209- 236).

Por sua vez, nos termos do art. 876 do CPC, considerado a manifestação acostada aos autos, DEFIRO a adjudicação do imóvel registrado na matrícula 1663 do CRI local, com área de 2.328 há, em favor do exequente Alberto Dourado (fl. 185- 196).

(...) entendo que merece parcial acolhida a pretensão recursal da parte executada.

É certo que a expropriação de bens (gênero) na execução por quantia certa pode ocorrer por meio da adjudicação ou da alienação do bem (espécies) (art. 825, CPC).

Ao seu turno, não há qualquer controvérsia no sentido de que o objetivo inicial da deprecada foi leiloar o bem penhorado. Porém, houve livre manifestação de vontade da parte exequente em adjudicar o bem.

A propósito, a adjudicação é forma preferencial de pagamento ao credor (art. 825, I, CPC). A adjudicação poderá ocorrer a qualquer momento depois de decidida a questão sobre o valor do bem penhorado: depois, portanto, de resolvidas as questões relacionadas à avaliação. Adjudica-se o bem penhorado pelo preço da avaliação (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. Execução: volume 05. 7 ed. Salvador: juspodivm, 2017, p. 905).

A única diferença é que, em vez de ser vendido para terceiro, o bem passa a ser de propriedade da parte exequente. Portanto, não há qualquer prejuízo em desfavor da parte executada, visto que o resultado das operações, seja alienação ou adjudicação, é o mesmo: expropriação do bem penhorado - que é o objeto da deprecada.

Ainda, em conformidade com a jurisprudência do E. TJMT, é certo que os atos de penhora, avaliação e alienação dos bens (expropriação) devem ser produzidos e julgados pelo juízo deprecado (N.U 0002352-75.2010.8.11.0008, MARCOS MACHADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2011, Publicado no DJE 04/07/2011). Logo, nesse ponto, os embargos não dever ser providos.

Em relação à alegada ilegitimidade de Alberto Dourado, do mesmo modo, a pretensão da parte executada não deve ser acolhida. A uma, porque consta nos autos o termo de cessão da dívida em seu favor; a duas, porque não houve qualquer objeção pela Cooperativa Agroindustrial – que está, inclusive, representada nos autos; a três, porque consta nos autos a decisão judicial que deferiu a habilitação de Alberto Dourado na ação de execução principal (fl. 421).

Por outro lado, aduz a parte executada que não foi intimada para manifestação sobre a pretensão de adjudicação do imóvel em favor da exequente, conforme determina o art. 876, § 1°, CPC. Tal alegação também não merece acolhida. A parte executada tem ciência da expropriação do imóvel desde a distribuição da deprecada. Além disso, houve amplo contraditório nos autos, ocasião em que o executado apresentou diversas manifestações sobre as avaliações, já ciente da pretensão do exequente. Sendo assim, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, não á qualquer prejuízo em face da parte executada (art. 282, § 1°, CPC).

De outro modo, diante da fundamentação deduzida nos autos, nota-se que, efetivamente, houve erro material em relação ao valor homologado por este, que corresponde ao exato valor apontado pelo perito judicial. Assim, o valor homologado deve ser corrigido para R$ 16.037.111,41, conforme laudo pericial e manifestação expressa de ambas as partes.

Por fim, entendo que merece ser acolhida a pretensão recursal da parte exequente.

Consoante os termos de penhora e matrículas encaminhadas pelo juízo deprecante, o imóvel adjudicado, consubstanciado na Fazenda Guanabara IV, compreende as matrículas 1.663 e 1.621 do CRI local (fl. 18 e 19), devendo ser sanada a omissão deste juízo, que mencionou apenas a matrícula 1.663 (fl. 376-378).

(...)

1.

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos manejados pela parte executada, a fim de corrigir erro material na decisão de fl. 376-378, para homologar a avaliação do imóvel no montante de R$ 16.037.111,41, consoante laudo pericial. No que atine aos demais pontos alegados, nego provimento aos embargos”.

Ante ao exposto, REVOGO a liminar anteriormente concedida e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume os termos da decisão combatida”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento, eis que todos os pontos relevantes foram analisados.

No tocante ao ID. Num. 75658486, cuja pretensão é que se “chame o feito à ordem, para apreciar a documentação anexada, podendo-se fazer melhor juízo e ao final determinar que o Juiz a quo, suspenda o termo de adjudicação (...)”, tenho que não há a menor viabilidade de guarida ao pedido, eis que o Agravo de Instrumento é um recurso com tramitação própria, e dilação probatória limitada, no qual se analisa decisão pontual, específica, com o que há nos autos, no primeiro grau, salientando-se que as razões devem trazer os documentos que entender o Agravante pertinente, e, após a ouvida da parte Agravada, decide-se a questão.

Registre-se que, caso o Magistrado “a quo” entenda que os novos fundamentos e pretensão podem ser acolhidos, tem ele toda a autonomia e discricionariedade para decidir acerca da matéria, ouvindo-se a parte contrária, mas em sede recursal especificamente em Agravo de Instrumento já julgado, onde se discute eventuais omissões praticadas no acórdão, tenho que a impossibilidade é patente.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 15 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CLODOVEU ALVES CABRAL contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015453-40.2020.8.11.0000, por ele interposto, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos da “
Carta Precatória
” (Proc. nº 0000547-24.2017.8.11.0079), expedida para cumprimento de ordem de “
avaliação, leilão e arrematação
” da Fazenda Guanabara IV, oriunda do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO e extraída dos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta Fungível
” (Proc. nº 0412394-37.2014.8.09.0137), ajuizada contra o embargante/agravante pela COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO, processualmente sucedida, por cessão de crédito, por ALBERTO DOURADO, homologou o laudo pericial que quantificou em R$ 16,037 milhões o valor venal da Fazenda Guanabara IV, com área total de 2.328 hectares, composta pelos imóveis matriculados sob os nº 1.621 e 1.663 junto ao SRI da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, e, já de imediato, deferiu o pedido de adjudicação do bem formulado pelo cessionário/agravado/embargado (cf. Ids. nº 51665493 - pág. 13/14, 51665494 - pág. 27/28, e 74093451).

Nos pontos mais relevantes à solução da controvérsia, o MM. Juiz rejeitou a impugnação do embargante por entender que “
o valor da perícia judicial
(feita em novembro/2019)
não destoou do valor apresentado pelo oficial de justiça
”, que, à época, em agosto/2017, foi de R$ 14,2 milhões, e que “
mostra-se desproporcional a avaliação apresentada de forma unilateral pelo executado
”, que, naquele mesmo mês de agosto/2017, indicou valor venal de R$ 66,8 milhões; o magistrado também pontuou que o laudo homologado fora “
confeccionado de forma imparcial e sem interesse de nenhuma das partes
(...)
e mediante o contraditório em juízo
”, e, ainda, que “
o CPC não exige que o laudo esteja em estrita conformidade com as normas da ABNT
”, pois “
tem regulamentação própria da prova pericial e disciplina a metodologia e os requisitos do laudo pericial de forma autônoma
”, de modo que igualmente insubsistente a alegação de desacerto metodológico do laudo.

No Agravo de Instrumento, o devedor/agravante sustentou a “
impossibilidade de homologação do laudo pericial
” em razão da “
avaliação inferior ao valor de mercado do imóvel
”, repetindo que o laudo de avaliação por ele apresentado, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Alexandre Ribeiro dos Santos (CREA/MT nº 5060528493/D), vinculado ao Id. nº 51665483 - pág. 20/25, indicou valor de aproximadamente R$ 66,8 milhões.

Sustentou que a decisão agravada não poderia simplesmente ignorar por completo o laudo pericial elaborado por profissional que “
detém conhecimentos técnicos para realizar tal avaliação da forma devida, levando em consideração o solo e demais questões pertinentes para a avaliação do imóvel em questão
”, apenas por tratar-se de documento apresentado unilateralmente, e aduz que, mesmo se assim pudesse proceder o juiz, não poderia desprezar sumariamente seu pedido de intimação do perito judicial “
para esclarecer a discrepância existente
”.

Expõe que “
achou por bem em solicitar a pessoas da região para realizar uma avaliação atual do real valor de mercado do imóvel em questão
”, especialmente aos “
profissionais capacitados
(e que têm)
conhecimentos técnicos para realizar tal avaliação da forma devida
”, e destaca que, além do já mencionado engenheiro agrônomo subscritor do laudo unilateral, a Comissão de Avaliação de Imóveis do Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, onde localizada a Fazenda Guanabara IV, avaliou o bem em aproximadamente R$ 57,8 milhões, e o renomado corretor de imóveis estabelecido naquela região, sr. Henrique Frigo, avaliou o imóvel em R$ 65 milhões.

Quanto à tese de “
ausência de observância da norma técnica da ABNT
”, alega que “
existem seis métodos possíveis para avaliação
” de bens, e que o método denominado “
Nível de Precisão
”, utilizado pelo perito judicial, não é um deles; nas palavras do recorrente, “
resta evidente que o trabalho não fora tecnicamente realizado, o que demonstra que tal discrepância se deu devido ao fato de não ter sido se quer utilizado quaisquer um dos métodos previstos pela norma técnica da ABNT, não sendo possível ser apresentando um laudo de avaliação com meras especulações, e com valores que não condizem com o real valor de mercado
”, até porque ele “
não pode ser prejudicado pelo achismo do perito judicial que avaliou o imóvel nos autos originários, sem se quer utilizar os métodos corretos para tal ato
” (sic – cf. Id. nº 51665477 - pág. 5/10).

O v. acórdão embargado, porém, desproveu o RAI por entender que, “
apesar da discrepância de valor do imóvel apresentado pelo perito e o valor apresentado pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia,
(...)
é fato que a perícia judicial, no caso, deve prevalecer porque aferiu-se o valor
(...)
com utilização de técnicas e metodologia adequados
”, e porque “
o laudo elaborado e defendido pelo agravante é unilateral, com discrepância de mais de R$ 40 milhões
”, e, ainda, porque “
a alegação base da impugnação do laudo pericial é a ausência de observância às normas da ABNT
”.

Após repetir que “
deve-se privilegiar o trabalho pericial, ante a sua isenção e técnica, sobretudo porque houve oportunidade de formulação de quesitos e o contraditório
”, o v. acórdão rejeitou a alegação de imprestabilidade do laudo oficial dizendo que o documento “
apresentou metodologia utilizada (nível de precisão), com levantamento de preços de venda de imóveis rurais na região do imóvel que estava sendo avaliado, tratamento estatístico, valor da terra nua, benfeitorias, etc, acompanhado dos anexos – relatório fotográfico, mídia com fotos aéreas e planta
” (cf. Id. nº 74093451 - pág. 4).

Agora, na sede dos presentes declaratórios, o devedor/agravante/embargante afirma que o acórdão não se pronunciou sobre o “
fato de ter sido apresentado uma avaliação realizada pelo avaliador municipal de Bom Jesus do Araguaia, órgão público, inidôneo, que possui fé pública, não possui qualquer tipo de relação com o embargante, nem tão pouco qualquer interesse na presente causa
” (cf. Id. nº 75429973 - pág. 3/4).

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido exame dos vários pronunciamentos jurisdicionais proferidos nos autos e das razões recursais, peço vênia ao i. Relator para dele divergir e, por admitir a existência de omissão decisória, acolher os aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, porque, ao meu humílimo sentir, o enfrentamento específico do tema implica modificação da conclusão e reforma da decisão de Primeiro Grau.

É que, ao rejeitar a alegação de desacerto da avaliação dizendo que o laudo pericial utilizou técnicas e metodologia adequadas e foi elaborado por profissional isento, mas sem mencionar que o laudo do avaliador municipal também detém essas mesmas qualidades, o v. acórdão incide em omissão decisória, pois, rigorosamente, não enfrentou a alegação de que “
tal avaliação não é compatível com o valor de mercado do imóvel penhorado
”, nem a assertiva de que “
a decisão proferida sequer levou em conta o laudo realizado pelo Engenheiro Agrônomo Sr. Alexandre Ribeiro dos Santos

(...), o qual detém conhecimentos técnicos para realizar tal avaliação da forma devida, levando em consideração o solo e demais questões pertinentes para a avaliação do imóvel em questão
”, e nem a afirmação de que os laudos foram elaborados “
por pessoas que detêm conhecimentos técnicos para realizar tal avaliação da forma devida
”, todas inseridas nas páginas 6, 7 e 8 das razões recursais (cf. Id. nº 51665477 - pág. 6/8).

Ademais, ao proclamar a adequação metodológica do laudo judicial, o aresto ignora o cerne da questão, que não é, propriamente, a inobservância de normas da ABNT, mas o uso de método inacurado, sem mínima explicação do porquê de sua escolha em detrimento de qualquer um dos seis outros mencionados pela parte, e que são os comumente empregados em avaliações judiciais.

A substituição de palavras e expressões utilizadas pelo recorrente e pelos julgadores em Primeiro e Segundo Grau e o emprego de linguagem menos jurídica e mais coloquial tornam ainda mais fácil a constatação da existência da omissão decisória.

O executado disse, em Primeiro Grau, que o perito usou método ruim, acabou avaliando mal e que o laudo do engenheiro agrônomo comprovava isso; o juiz, porém, rejeitou a impugnação dizendo que a lei não dispõe sobre o método a ser utilizado, destacou que o perito encontrou valor similar ao indicado pelo oficial de justiça
dois anos antes
e que o laudo do engenheiro agrônomo não podia ser considerado porque é unilateral.

No recurso, o executado insistiu em que o perito avaliou mal e disse que o juiz não poderia ter ignorado o laudo do agrônomo só por ser unilateral, independentemente da veracidade de seu conteúdo, como se o acidente pudesse se sobrepor à substância, pois, conquanto unilateral, fora elaborado por profissional possuidor de conhecimento técnico para avaliar a fazenda, e sua conclusão é parecida com a avalição oficial da Prefeitura Municipal e com a avaliação feita por corretor de imóveis da região.

O acórdão, porém, desproveu o recurso dizendo que, apesar da diferença em relação às demais avaliações, inclusive a da Prefeitura e a do corretor, a avaliação do perito judicial deveria prevalecer porque usou “métodos adequados”, e porque o perito oficial é isento e, voltando ao ponto de partida do círculo, porque o laudo do agrônomo é unilateral.

Resumindo ainda mais: o juiz desconsiderou o laudo do agrônomo porque era unilateral; o recorrente objetou dizendo que o juiz não poderia desprezar a veracidade de seu conteúdo e desconsiderá-lo só pelo fato de ser unilateral, e o acórdão respondeu que a avaliação pericial devia ser mantida porque o laudo do agrônomo é unilateral.

Voltando ao juridiquês, admito, “
data venia
”, que o acórdão não combateu/analisou os dois pontos cruciais da insurgência recursal, que são a impossibilidade de desconsideração sumária de todos os laudos apresentados unilateralmente pelo executado e a imprestabilidade do método empregado pelo perito.

Em verdade, uma tese complementa a outra: as avaliações exibidas pelo executado não podem ser desprezadas exclusivamente por sua unilateralidade, sobretudo quando o seu conteúdo mostra claramente o desacerto do laudo pericial, este, talvez, decorrente justamente de imprecisão metodológica.

Para ressaltar a relevância da impugnação feita pelo executado face a dissonância das avaliações, evidenciar o desacerto do laudo e sanar a omissão relacionada ao indevido desprezo à avaliação municipal, anoto que, segundo o perito, a Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia/MT usa o valor de R$ 6,5 mil/hectare para cálculo do ITBI, e isso sugeriria avaliação municipal em aproximadamente R$ 15 milhões, mas não é isso o que acontece, pois o avaliador municipal é claro ao apontar valor quase quatro vezes maior.

Também a título exemplificativo, pontuo que o próprio laudo pericial indica que o valor médio praticado no mercado de Bom Jesus do Araguaia/MT para venda à vista é de R$ 12 mil por hectare agricultável, e diz que a Fazenda Guanabara IV tem 1.019 hectares nessas condições; rápida conta matemática, feita de cabeça, já indica que menos da metade da terra estaria avaliada em mais de R$ 12 milhões. Mas a fazenda tem área total de 2,5 mil hectares, e só isso já revela o óbvio desacerto da avaliação oficial do imóvel, fixada em R$ 16 milhões.

Talvez seja precipitado falar em “erro da avaliação” – admito –, mas, se não há erro, há, certamente, evidente má valoração dos parâmetros de origem inexplicada empregados para o cálculo do valor venal do imóvel. E é justamente disso que se queixa o executado/agravante/embargante, e, por óbvio, é esse o ponto a ser enfrentado para dirimir a controvérsia recursal.

Quanto a esse sobranceiro aspecto metodológico, ao responder quesitos, o perito informou que “
a metodologia básica aplicada é denominada ‘Nível de Precisão’, e baseia-se nos procedimentos de
levantamento de preços ofertados para venda de imóveis rurais na região do imóvel avaliando
, homogeneização, cálculo do valor da terra, tratamento estatístico, valoração da propriedade e suas benfeitorias e cálculo do valor da área avaliando
” (sic – cf. Id. nº 51665487 - pág. 21).

Sobre o “
levantamento de preços ofertados para venda de imóveis rurais na região do imóvel avaliando
”, o perito afirma, em duas simples tabelas, que a Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia/MT avalia em R$ 3,5 mil o hectare de área de floresta e em R$ 6,5 mil o hectare agricultável, e, em seguida, aponta como “
valores praticados no mercado para vendas à vista
” o preço de R$ 5,5 mil por hectare de floresta e R$ 12 mil por hectare agricultável (cf. Id. nº 51665487 - pág. 3).

Logo em seguida, o laudo abre o tópico de “
Tratamento Estatístico
”, e, também em simples tabela, indica como “
média do valor do hectare na região em estudo
” uma média aritmética entre os valores estimados pela Prefeitura para cálculo do ITBI e o valor que supostamente é o médio praticado para vendas à vista.

E digo “
supostamente
” porque a informação contrasta com os demais elementos de convicção dos autos – o laudo do avaliador municipal, e.g., diz que o preço do hectare agricultável na região é de R$ 30 mil – e, mais importante, porque não têm mínimo embasamento documental ou probatório.

É que, mesmo sendo-lhe facultada pelo art. 473, §3º, do CPC, a obtenção de informações por “
todos os meios necessários
”, inclusive “
ouvindo testemunhas
” e “
solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas
” para fins de “
esclarecimento do objeto da perícia
”, o perito não indicou, em nenhum momento, de onde retirou esses valores.

Embora não se possa falar em “
achismo
”, como diz o embargante, a falta de explicação acerca do método dá lugar à possível contaminação da avaliação por juízo subjetivo incompatível com o que se espera da avaliação judicial, até porque, apesar de não se prender às normas da ABNT, o CPC exige que o laudo pericial contenha “
a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou
” e apresentação de “
fundamentação

em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como
(o perito)
alcançou suas conclusões
” (art. 473, III, e §1º).

Além da falta de clareza ou origem dos valores indicados pelo perito, se o valor praticado no mercado para vendas à vista é de R$ 12 mil por hectare agricultável, é deveras incompreensível o porquê do cálculo de média aritmética com base no valor utilizado pela municipalidade para fins tributários; isso derrubou o valor parâmetro de R$ 12 mil para R$ 9,25 mil.

E não foi nem mesmo essa a referência usada para cálculo do valor venal do imóvel; o laudo adotou como valor-base do preço do hectare agricultável o montante de R$ 8,725 mil, e, “
data venia
”, isso sim é inexplicável.

Note-se bem: o laudo aponta o valor da Prefeitura e o valor de mercado – que já deveria ser uma média –, depois, inexplicavelmente, tira outra média aritmética deles, e, depois de todo esse malabarismo matemático, como num um de mágica, puxa sua cartola e mostra um outro valor... tirado do absoluto nada. Quase uma autogênese numérica.

O laudo começa dizendo que “
parte da área da propriedade, 1.541,6262 hectares, estão ocupadas com pastagens artificiais e lavoura de soja e no restante da área, que compreende a propriedade, 1.028,5300 hectares, apresenta cobertura vegetal característica de floresta e apresente espécies importantes e representativas
(da flora)
do ambiente
” (sic – cf. Id. nº 51665487 - pág. 1).

Seriam mais de 1,5 hectares agricultáveis, certo? Errado!

Após surpreendente exercício matemático, o laudo abre o tópico denominado “
Terras – Classificação e distribuição do uso do solo na propriedade
” e nele afirma que, “
para as áreas embargadas, caracterizadas como pastagem e lavouras, devido terem condições de impossibilidade de uso, sendo permitido somente a sua regeneração natural ou recomposição da vegetação nativa, seu valor comercial se assemelha ao de uma área com vegetação nativa
” (sic – cf. Id. nº 51665487 - pág. 4).

Depois, indica a existência de 696,6233 hectares de “
área embargada
”, mas não fundamenta o porquê de estas serem avaliadas como área de floresta imprópria para a agricultura e não dá mínima indicação, nenhuma mísera palavra, sobre a origem da informação de que há “
áreas embargadas
”.

Aliás, não há alusão ao embargo de terras (seria uma espécie de proteção ambiental?) em nenhum outro documento do processo, nem no laudo do oficial de justiça, nem no do agrônomo, nem no do corretor de imóveis e nem no do avaliador oficial municipal (cf. Ids. nº 51665478, 51665480, 51665482 - pág. 29/36 e 51665483 - pág. 20/25).

Depois disso, o laudo apresenta quadro indicativo de que a Fazenda Guanabara IV tem 1.019,4388 hectares de lavoura, e que, segundo ele, valem R$ 8,725 mil cada, e arremata concluindo que cada um dos demais 1.550,7174 hectares da fazenda valem apenas R$ 4.387,50.

Voilà, c’est fini
! A Fazenda Guanabara IV vale pouco mais de R$ 16 milhões.

Trata-se, “
data venia
”, de laudo pericial que não poderia superar a etapa do art. 480 do CPC por flagrante e insuficiente esclarecimento da matéria.

Além dos graves problemas metodológicos do laudo pericial e da aberrante dissonância em relação a outras informações anexadas aos autos, convém ressaltar outra particularidade bastante sintomática da defasagem da avaliação da Fazenda Guanabara IV: imediatamente após a apresentação do laudo pelo perito, o cessionário/agravado/embargado não só peticionou dizendo que concordava inteiramente com a avaliação, como também, mesmo antes de sua homologação, também já se apressou em pedir a adjudicação do imóvel.

Note-se, mais uma vez: o cessionário, domiciliado em Mineiros/GO, representado por advogado detentor de escritório profissional em Rio Verde/GO, formulou pedido de adjudicação do bem ao Juízo deprecado mato-grossense, e não ao Juízo deprecante goiano, e o fez ainda antes da definição sobre a própria avaliação do bem.

Quis para si a área de 2,5 mil hectares sem sequer cogitar seu praceamento, mesmo sabendo que, segundo o próprio laudo pericial, havia naquele Município pessoas dispostas a pagar R$ 12 mil/hectare agricultável, e mesmo sabendo que, dois anos antes, um tarimbado engenheiro agrônomo estabelecido naquela cidade dissera que o preço médio lá praticado era, na verdade, de R$ 26 mil, e informara que a Fazenda tinha mais de 1.500 hectares agricultáveis e avaliara o imóvel em mais de R$ 66 milhões (cf. Id. nº 51665487 - pág. 25/29).

E o cessionário não só quis para si o imóvel sem pestanejar diante desses aspectos, como também combateu com notável afinco as posteriores investidas do devedor contra a própria adjudicação, tentando até mesmo defender o indefensável e afastar o inafastável, que é a nulidade por falta de prévia intimação do devedor para manifestação sobre o tema, como expressamente exige o art. 876, §1º, do CPC (cf. Id. nº 51665493 - pág. 6/8 e 51665494 - pág. 8/19).

Admito, por estes fundamentos, que, no caso, o saneamento do vício da omissão implica modificação da conclusão decisória e impõe cassação da r. decisão agravada em razão da impossibilidade de homologação do laudo pericial com tamanha imprecisão metodológica e resultado absolutamente dissonante de todos os demais elementos de convicção dos autos.

Pelo exposto, peço vênia ao i. Relator para dele divergir e, assim, acolher os embargos declaratórios, concedendo-lhes efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada, ordenar realização de nova avaliação do imóvel, e, consequentemente, desconstituir a adjudicação do imóvel.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Com toda vênia, acompanho o voto divergente do Desembargador João Ferreira Filho.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR)

Desembargador João Ferreira Filho:

De fato, assentei praça naquele entendimento e percorri a estrada que achava que chegava a bom termo, fiz com o propósito de entregar a justiça a quem de direito, mas vejo que a solução de Vossa Excelência não interferirá no que está decidido, mas apenas no valor a ser atribuído ao bem, deste modo, não poderia deixar passar a oportunidade de retificar uma injustiça que querendo fazer justiça eu teria cometido,

Acompanho Vossa Excelência e louvo sua atitude nesse sentido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021